Tribunal: TJDFT
Processo: 0733145-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733145-97.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0721166-38.2024.8.07.0001 – ids 203293894; 204708923 – EmD improvidos), que, em demanda declaratória de prescrição, c/c inexigibilidade de débito c/c indenizatória, determinou a suspensão do feito até o julgamento final dos recursos repetitivos afetados – Tema STJ 1.264. Inicialmente defende a adequação do recurso com fundamento no CPC 1.037 §§ 9o, 10o e 13o. Alega, em suma, que o processo principal possui cumulação simples de pedidos que não estão entre o tema de afetação, cabendo a suspensão parcial do feito, bem como que a discussão contida no incidente versa sobre o mérito, vetando, assim, a resolução da matéria, mas não o curso do processo até a sentença. Invoca precedentes do STJ, sustentando que aquela Corte está formando unanimidade para reconhecer que a prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial da dívida prescrita. Requer a tutela de urgência para prosseguimento parcial do feito, até julgamento do AGI. 2. Justifica-se a atenuação da taxatividade do rol do CPC 1.015, tendo em vista a impossibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pela agravante. No mais, não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela. 3. Indefiro a antecipação de tutela. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator